Tribunal: STF
Processo: MS 38947
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Francisco Ismael Capiberibe de Souza contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), consubstanciado, em síntese, na decisão que julgou improcedente o pedido revisional, no âmbito dos autos 1.00642/2022-02, no qual visava o afastamento da sanção chancelada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará.



    Tal decisum, segundo a exordial, culminou na reafirmação da incidência da pena de censura em razão da inobservância dos deveres funcionais previstos nos incisos II, V, VIII, XII, XIII, XIV e XVII do art. 212 da Lei Complementar estadual 72/2008. 



    Nesse cenário, o impetrante narra o seguinte:



    “[...] 08.- O Impetrante é Promotor de Justiça no Estado do Ceará desde o ano de 2006, atualmente titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de entrância final de Maracanaú, no Estado do Ceará. 



    09.- No dia 11.11.2020, fora instaurado, por parte da Douta Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, procedimento de sindicância em face do ora Impetrante, Dr. Francisco Ismael Capibaribe de Sousa, para fins de proceder-se à apuração e à responsabilização em virtude de suposta falta funcional, nos exatos termos da Lei Orgânica do MPCE (Sindicância de nº 10.2020.00000205-0, cf. portaria em anexo – doc. 03). 



    10. No bojo da Sindicância aludida buscou-se a apuração de suposta infração funcional perpetrada pelo Parquet ora Impetrante, a saber, suposto descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 212, incisos II, V, VIII, XII, XIII, XIV e XVII da Lei Complementar Estadual nº. 72/2008, porquanto este teria deixado de comparecer, de forma presencial, ao plantão ministerial do dia 18.01.2020 na Comarca de Guaiúba/CE, para proceder à oitiva informal de adolescente apreendido pela prática de ato infracional, bem como para praticar demais atos presenciais que se fizessem necessários.



    11.- Vejamos, Nobre Ministro(a), breve trecho da Portaria de Instauração do citado procedimento administrativo, in verbis: 



    CONSIDERANDO Procedimento Preliminar nº 10.2020.00000173-9 instaurado através da Portaria nº 026/2020/CGMP/PP em face de FRANCISCO ISMAEL CAPIBARIBE DE SOUSA por fatos noticiados pelo técnico ministerial Fabiano Ferreira Soares em depoimento prestado, nesta Corregedoria Geral, no dia 13 de fevereiro de 2020; 



    CONSIDERANDO que, em face do que foi apurado preliminarmente, o Promotor de Justiça Dr. Francisco Ismael Capibaribe de Sousa deixou de comparecer, de forma presencial, ao plantão ministerial do dia 18 de janeiro de 2020 na Comarca de Guaiuba para proceder à oitiva informal de adolescente apreendido pela prática de ato infracional, assim como para praticar demais atos presenciais que se fizessem necessários. 



    (...)



    CONSIDERANDO que o não comparecimento presencial ao plantão do dia 18 de janeiro de 2020 na Comarca de Guaiuba, quando se fazia necessário receber o adolescente apreendido e adotar as medidas legais cabíveis acima descritas, constitui, em tese, violação dos deveres funcionais do membro do Ministério Público, em face do descumprimento aos termos do Provimento nº. 053/2018/PGJ e ao que determina o art. 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    (...) RESOLVE: Instaurar Sindicância em face do(a) Promotor(a) de Justiça, com vistas à apuração dos fatos acima descritos, com fundamento no art. 247, inciso I e art. 253 da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, por ter praticado conduta que, em tese, viola os deveres funcionais previstos no art. 212, II, V, VIII, XII, XIII, XIV e XVII da citada Lei (...) 



    12. Pois bem. Após estabelecido o contraditório, a Comissão Sindicante, sob a presidência do Eminente Corregedor Geral, proferiu, nos idos de 31.03.2021, Relatório Conclusivo (doc. 04) acerca da conduta do Promotor/Impetrante, sugerindo, ao final, a aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA. Vejamos a parte dispositivo do relatório, ipsis litteris:



    [...]



    13.- Ato contínuo, os autos foram submetidos a apreciação do Colendo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará – CSMP/CE, tendo este – data máxima vênia, mas de modo equivocado – homologado a decisão aludida, e mais, agravado a penalidade atribuída ao ora Impetrante, estabelecendo a sanção de CENSURA (doc. 05). Veja-se, E. Ministro, a ementa do r. decisum, in verbis:



    PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA. SINDICADO – DR. FRANCISCO ISMAEL CAPIBARIBE DE SOUSA, TITULAR DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ – Ausência física do Promotor de Justiça em plantão judiciário com apreensão de menor. Inobservância de dever funcional previstos nos incisos II, V, VIII, XII, XIII, XIV e XVII do art. 212, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, resultando em infração disciplinar descrita no art. 217, incisos VI da mesma Lei Complementar Estadual nº 72/2008. – RELATÓRIO DA CGMP QUE RETRATA OS FATOS COM IDONEIDADE E IMPARCIALIDADE. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA AO SINDICADO, QUE SE MOSTRA ADEQUADA, DIANTE DA RECENTE PENA DE ADVERTÊNCIA, QUE FOI RATIFICADA PELO OECPJ. (ARTIGO 243, C/C ARTIGO 230, I, LC 72/2008) 



    14.- Em face da referida decisão, o Impetrante interpôs Recurso Administrativo junto ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará – OECPJ/CE, com vistas a reformar o r. decisum, tendo em vista ter agido na mais estrita legalidade e dentro dos limites de sua independência funcional – e em observância ao que aduz a própria jurisprudência pátria, inclusive do Eg. Superior Tribunal de Justiça –, escorando-se, inclusive, nas informações constantes no Boletim de Ocorrência Circunstanciado registrado pela Autoridade Policial. 



    15.- Ocorre que, em que pese o exposto, o E. Órgão Especial, por unanimidade de seus membros, a contrario sensu ao entendimento dos mais diversos Tribunais de Justiça do país, ao posicionamento da doutrina e ao próprio princípio constitucional da independência funcional dos membros do Ministério Público (art. 127, § 1º, da Constituição Federal de 1988), manteve a r. decisum de lavra do Eg. CSMP/CE (doc. 06), dispondo o que se segue, in verbis:



    “Processo Administrativo Disciplinar contra Membro do Ministério Público. Apuração de possível não comparecimento presencial ao plantão ministerial. Necessidade de oitiva de adolescente. Ato realizado, com consentimento do Promotor de Justiça, por servidor cedido. Oitiva mencionada na Representação ofertada pelo membro contra o adolescente. Violação aos deveres ministeriais descritos no art. 212, II, V, VIII, XII, XIII, XIV e XVII, da LC nº 72/2008. Cometimento da infração disciplinar descrita no art. 217, VI, da LC nº 72/2008. Pena de censura aplicada pelo CSMP. VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    16.- Irresignado, o Impetrante, nos idos de 30.06.2022, ajuizou Pedido de Revisão de Procedimento Administrativo Disciplinar perante o E. Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (1.00642/2022-02), o qual fora, por unanimidade, julgado improcedente (doc. 07), nos exatos termos da ementa que abaixo se transcreve: 



    REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS E TRANSGRESSÃO ÀS VEDAÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA FÍSICA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO COM APREENSÃO DE MENOR. NECESSIDADE DE OITIVA DE ADOLESCENTE. ATO REALIZADO, COM CONSENTIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR SERVIDOR CEDIDO. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA EM SEDE DE SINDICÂNCIA PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO MEMBRO MINISTERIAL NA OITIVA INFORMAL DO MENOR INFRATOR. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO NO ATO PROCEDIMENTAL REFERIDO, TENDO EM VISTA QUE ESTADO TEM DE ASSEGURAR À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ALÉM DE COLOCÁ-LOS A SALVO DE TODA FORMA DE NEGLIGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO, EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA, CRUELDADE E OPRESSÃO, NA FORMA DO ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AINDA QUE SE ENTENDA PELA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA OITIVA, ISSO NÃO DISPENSA A PRESENÇA E NO CASO DOS AUTOS HAVIA NECESSIDADE, TANTO QUE FOI O ATO REALIZADO POR SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATO INDELEGÁVEL. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. DECISÃO CONDENATÓRIA CONSENTÂNEA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    O impetrante sustenta, em apertada síntese, ter agido dentro dos limites da legislação em regência, notadamente no que concerne à sua independência funcional, ao não promover a oitiva do adolescente apreendido. Veja-se:



    “[...] 9.- In casu, o Procedimento tratava-se de ato infracional análogo a crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, ou seja, um adolescente, mediante violência e grave ameaça, exercida através de arma de fogo e em concurso de pessoas, cometeu um odioso assalto contra a vítima, conforme disposto no Despacho de lavra da Autoridade Policial plantonista (doc. 09). 



    20.- Após a detida análise dos autos do procedimento envolvendo o menor apreendido, bem como ao se constatar a gravidade do ato infracional cometido pelo mesmo, o Impetrante entendeu, NO EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL DA SUA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (art. 127, § 1º, da CF), pela desnecessidade de realização (e, por consectário lógico, desnecessidade de comparecimento a Promotoria), a oitiva informal do adolescente infrator. 



    21.- Isso porque, indiscutivelmente, já existiam elementos suficientes a formação de sua convicção, isto é, restou evidentemente demonstrado a materialidade do fato, assim como os indícios de autoria e/ou participação, tendo o Dr. Francisco Ismael Capibaribe como atribuição apenas apresentar, ou não, sua Representação à Autoridade Judiciária (o que foi devidamente feito, conforme pode-se comprovar a partir dos documentos acostados ao writ!) 



    22.- Excelência, as informações dispostas no Ato Infracional Flagrante nº. 461-2/2020 (composto pelo termo de depoimento da vítima, das testemunhas, do condutor do veículo, assim como pelo despacho de lavra do Departamento de Polícia Metropolitana/DPM da Polícia Civil do Estado do Ceará) apontaram indícios mais do que suficientes para o oferecimento da devida Representação e, por essa razão, é que a conduta do ora Impetrante não pode ser tratada, nem de longe, como falta funcional. 



    23.- É indubitável que o Impetrante agiu dentro da mais estrita legalidade, não infringindo quaisquer normas ou procedimentos, tendo formado sua convicção pela sistemática – e cuidadosa – análise dos autos, sendo facultado a este realizar, ou não, a oitiva do adolescente apreendido. 



    24.- Oportunamente, Douto Ministro(a), insta destacar que o fato de o menor ter sido ouvido sem a presença do Parquet – fato que, inclusive, foi levado em consideração por parte do E. Conselho Nacional do Ministério Público para a manutenção da penalidade de censura –, não tem o condão de ensejar qualquer tipo de sanção disciplinar ao Impetrante, já que além do fato de o Parquet NÃO TER DELEGADO sua atividade a outrem, o ato tem caráter meramente extrajudicial, e deve, necessariamente, ser reiterado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e, nesse caso sim, com a presença do Órgão Ministerial.



    [...]



    26.- Para além disso, inobstante o fato de o menor ter sido ouvido por servidor que, como é cediço, não possui incumbência para a prática de tal ato, o ora Impetrante, diferentemente do que se alegou no voto exarado pela autoridade coatora, sequer levou em consideração as falas do menor quando da Representação. 



    27.- Tal argumento ampara-se, única e exclusivamente, no fato de o Parquet ter mencionado, pontualmente, eventual fala do menor em sua Representação, o que, per si, não quer dizer que se levou em consideração a referida oitiva, tratando-se, ao fim e ao cabo, de mero erro material – conforme exaustivamente debatido, o ato sequer se fazia necessário, porquanto nos autos do procedimento já constavam as informações e documentos essenciais para fundamentar a peça ministerial, isto é, sequer fazia sentido o Parquet levar em consideração qualquer fala do menor proferida sem a sua presença.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Ao final, aduz que a sanção administrativa viola o disposto no art. 127, §1º, da CF/1988, mais precisamente em relação à sua autonomia funcional. Na sequência, reitera estar acometido por leucemia, e propugna o seguinte:



    “[...] ii) que SEJA DEFERIDA A LIMINAR, inaudita altera pars, no sentido de SUSPENDER os efeitos do ato coator consubstanciado na decisão do E. Conselho Nacional do Ministério Público que convalidou e tornou definitiva a penalidade de Censura aplicada ao Dr. Francisco Ismael Capibaribe de Sousa pela Administração Superior do Órgão Ministerial do Estado do Ceará, e, por consectário lógico, SUSPENDER, também, os efeitos da referida sanção em si, porquanto arbitrada SEM a observância a permissivo constitucional que rege a atividade dos membros do Ministério Público, a saber, independência funcional, vide art. 127, § 1º, da Constituição Federal, assim como a contrario sensu à jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça;



    [...] 



    vi) no mérito, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, confirmando-se a providência liminar anteriormente requestada, no sentido de proceder-se à ANULAÇÃO do ato coator consubstanciado na decisão do E. Conselho Nacional do Ministério Público que convalidou e tornou definitiva a penalidade de Censura aplicada ao Dr. Francisco Ismael Capibaribe de Sousa pela Administração Superior do Órgão Ministerial do Estado do Ceará, e, por consectário lógico, seja decretada, também, a ANULAÇÃO da referida penalidade em si, sob pena de complacência a violação expressa de preceito constitucional que rege a atividade dos membros do Ministério Público.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 



    Vale dizer, a concessão de liminar pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada em face de um comportamento estatal - ou de quem lhe faça as vezes -, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei. Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida de urgência. 



    Na espécie, não constato a existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Com efeito, da análise perfunctória da ementa do acórdão do CNMP - ato impugnado na presente impetração (cujo voto do relator não foi juntado aos autos) - não verifico flagrante ofensa a direito líquido e certo do impetrante. 



    Trago à colação, desde logo, a decisão combatida: 



    “REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS E TRANSGRESSÃO ÀS VEDAÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA FÍSICA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO COM APREENSÃO DE MENOR. NECESSIDADE DE OITIVA DE ADOLESCENTE. ATO REALIZADO, COM CONSENTIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR SERVIDOR CEDIDO. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA EM SEDE DE SINDICÂNCIA PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO MEMBRO MINISTERIAL NA OITIVA INFORMAL DO MENOR INFRATOR. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO NO ATO PROCEDIMENTAL REFERIDO, TENDO EM VISTA QUE ESTADO TEM DE ASSEGURAR À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ALÉM DE COLOCÁ-LOS A SALVO DE TODA FORMA DE NEGLIGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO, EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA, CRUELDADE E OPRESSÃO, NA FORMA DO ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AINDA QUE SE ENTENDA PELA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA OITIVA, ISSO NÃO DISPENSA A PRESENÇA E NO CASO DOS AUTOS HAVIA NECESSIDADE, TANTO QUE FOI O ATO REALIZADO POR SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATO INDELEGÁVEL. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. DECISÃO CONDENATÓRIA CONSENTÂNEA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 



    1. Revisão de Processo Disciplinar proposta em face de decisão do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP/CE que, por unanimidade, manteve decisão do Conselho Superior local, a qual, por sua vez, aplicou a pena de censura ao requerente PELA inobservância de dever funcional previstos nos incisos II, V, VIII, XII, XIII, XIV e XVII do art. 212, resultando em infração disciplinar descrita no art. 217, incisos VI da Lei Complementar Estadual nº 72/2008.



    2. Julgamento definitivo em 05 de agosto de 2021. Protocolo da Revisão em 30 de junho de 2022. Prazo constitucional de 1 (um) ano respeitado (art. 109 do RICNMP c/c art. 130-A, § 2º, IV da CF).



    3. A tese da desnecessidade de comparecimento do membro ministerial na oitiva informal do adolescente infrator não deve prevalecer, exigindo-se sua presença no ato procedimental, especialmente na seara da proteção da infância e juventude, tendo em vista que incumbe ao Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os seus direitos fundamentais, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, na forma do artigo 227 da Constituição Federal.



    4. Ademais, o adolescente autor de ato infracional tem o direito de receber um tratamento diferenciado em relação aos imputáveis, sob pena, inclusive, de afronta ao contido no artigo 228, da Constituição Federal, considerando que a internação, assim como as demais medidas socioeducativas, não é e não pode ser aplicada ou executada como se pena fosse, principalmente pela sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.



    5. Irregularidade consistente também na designação de servidor cedido da prefeitura para a prática de ato exclusivo de membro ministerial.



    6. A decisão condenatória, além de estar em consonância com a legislação acerca da atuação dos membros do Ministério Público, em especial no âmbito da proteção da infância e da juventude, encontra-se devidamente fundamentada nos elementos de prova constantes dos autos.



    7. Irregularidade suficiente para legitimar o entendimento da Corregedoria-Geral, do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores de Justiça do MP/CE no sentido de que o requerente violou os deveres funcionais.



     8. Pedido revisional julgado improcedente.” (e-doc 8 - grifei) 



    Nesse panorama, convém rememorar que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso) 



    Some-se a tudo isso, ainda, o teor das decisões proferidas pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará – CSMP/CE e pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, as quais descrevem acerca da violação dos deveres funcionais (perpetrados pelo impetrante), consubstanciados, em síntese: (i) na ausência de comparecimento, de forma presencial, no plantão do dia 18 de janeiro de 2020, especialmente para a oitiva de adolescente apreendido; (ii) autorização para que servidor cedido pela Prefeita realizasse a oitiva informal do referido adolescente. Veja-se:



    “[...] O cerne da questão, consoante a Portaria n.º008/2020, que instaurou a Sindicância, diz respeito ao fato de que o Promotor de Justiça Francisco Ismael Capibaribe de Sousa, ora recorrente, deixou de comparecer, de forma presencial, ao plantão ministerial do dia 18 de janeiro de 2020, na Comarca de Guaiúba, para proceder à oitiva informal de adolescente apreendido pela prática de ato infracional, assim como para praticar atos presenciais que se fizessem necessários. Além disso, permitiu que um servidor cedido pela Prefeitura realizasse a oitiva informal do adolescente apreendido.



    [...]



    Ora, dúvidas não há acerca da ausência do Promotor de Justiça no Plantão no dia 18 de janeiro de 2020, ou seja, o recorrente, representante do Ministério Público não compareceu presencialmente a este ato, o que foi por ele próprio admitido e confirmado por testemunhas.



    Com efeito, tenho inicialmente que o Provimento nº 053/2018, da lavra do Procurador-Geral de Justiça, disciplina o plantão do Ministério Público no interior do Estado, estabelecendo o seguinte acerca dos procedimentos para apuração de ato infracional:



    [...]



    CAPÍTULO II



    DAS ATRIBUIÇÕES DO PLANTÃO.



    Art. 3 Compete aos promotores de justiça designados para o plantão:



    [...]



    IV- proceder à oitiva informal de adolescentes apreendidos em flagrante por ato infracional e, se necessário e possível, a oitiva de seus pais ou responsáveis, vítimas e testemunhas, requerendo a liberação do adolescente, a internação provisória ou a aplicação da remissão, nos termos dos artigos 179 e 180 da Lei Federal nº 8.069/1990;



    V - reduzir a termo as declarações do adolescente, especialmente quando:



    a) o adolescente alegar ter sido vítima de agressões físicas por parte dos policiais civis ou militares que efetuaram sua apreensão ou que o conduziram; 



    b) houver divergências entre o declarado à autoridade policial e ao promotor de justiça; 



    c) o ato infracional praticado for grave (latrocínio, homicídio, estupro etc.).



    VI - diligenciar pela realização de exame de corpo de delito no adolescente, caso este não tenha sido encaminhado à Perícia Forense do Estado do Ceará; 



    VII - após a oitiva informal, requerer ao juízo o retorno do adolescente à unidade competente, devidamente acompanhado pelo responsável desta para os encaminhamentos determinados no plantão; 



    VIII - manifestar-se, fundamentadamente, pela liberação (com entrega aos responsáveis ou encaminhamento a entidade de abrigo) ou internação provisória do adolescente, por até 45 (quarenta e cinco) dias, em instituição própria; 



    IX - sendo caso de liberação do adolescente que não possua responsáveis na comarca ou esses se neguem a recebê-lo, requerer, por meio do juízo, que o adolescente seja encaminhado à entidade governamental ou conveniada destinada à entidade de acolhimento institucional de adolescentes, na forma do art. 101, VII do Estatuto da Criança e do Adolescente;



    [...]



     Assim sendo, abstrai da norma supracitada que o membro do Ministério Público designado, quando em plantão, deve permanecer, em sobreaviso, dentro do raio de ação que lhe permita atender a chamadas urgentes em toda a Unidade Regional. Contudo, pelo interrogatório e depoimento, vê-se que o recorrente se encontrava em Fortaleza, distante cerca de 43,8Km do Município de Guaiúba.



    [...]



    Posto isso, pela análise dos depoimentos e provas acostados aos autos, vê-se que, em verdade, o Promotor de Justiça não agiu com independência funcional, mas sim com irresponsabilidade funcional, pois, além de não se deslocar do local em que se encontrava para realizar a oitiva informal do adolescente apreendi, o qual estava acompanhado por sua mãe e por dois policiais (fls. 271/272), permitiu e orientou o servidor Charles Wellington Inácio da Silva, cedido pela Prefeitura ao Ministério Público, realizasse tal ato, inclusive constando no documento o timbre do Ministério Público.” (e-doc. 7 - grifei)



    Como se vê, a questão central não está limitada apenas a ausência da oitiva informal do adolescente apreendido – dever legal, frise-se, imposto expressamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (arts. 179 e 180), e regulamentado por atos normativos internos do Ministério Público do Estado do Ceará - mas, antes, compreende também a violação da obrigação de comparecimento ao plantão em que o impetrante foi designado e a autorização concedida, de forma imprópria, ao servidor da Prefeitura para tomar o depoimento do referido adolescente. 



    Ademais, registro que diferentes órgãos examinaram provas e as teses defensivas, de sorte que não se mostra possível o revolvimento de tais discussões no âmbito de mandado de segurança nesta Suprema Corte, ressalvado alguma ilegalidade ou teratologia manifesta, circunstância que, por ora, não constato nestes autos.



    De todo modo, cumpre sublinhar o direito subjetivo do adolescente em ser ouvido informalmente pelo representante do Ministério Público após a prática do ato infracional, in verbis:



    “Art. 179 do ECA. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.



    Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.



    Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá:



    I - promover o arquivamento dos autos;



    II - conceder a remissão;



    III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida sócio-educativa.”



    Outrossim, in casu, não vislumbro existência de receio de lesão grave ou de difícil reparação a direito em razão da situação fática que ora se apresenta – o ato impugnado foi proferido em setembro de 2022, limitando-se a manter a pena de censura (e-doc. 8) - cumprindo-se salientar, ademais, que a liminar em mandado de segurança não deve ser concedida como antecipação dos efeitos da decisão final (vide, nesse sentido, Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 71). 



    Isso posto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria, indefiro o pedido de liminar.



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo previsto em lei.



     Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009, enviando-lhe cópia da inicial. 



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF). 



    Brasília,13 de janeiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator